Tribunal: TJPA
Processo: 0810465-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810465-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA DAS NEVES ROSA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810465-68.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PRIMAVERA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 178033-A

AGRAVADA: MARIA DAS NEVES ROSA DE SOUSA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA COMINATÓRIA - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1 - A fixação de multa diária encontra respaldo no art. 536 do CPC e visa compelir o vencido a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial.

2 – O valor fixado de R$ 200,00 até o limite de R$ 4.000,00 está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso concreto.

3- Além da concessão de uma limitação à multa aplicada, também é imperativo estabelecer prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de se estabelecer o prazo de 15 dias para cumprimento da ordem judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera (id. 14882402) que deferiu a tutela provisória para determinar que a empresa ré, ora agravante, suspenda os descontos efetuados na conta bancária de titularidade da parte autora, sob a rubrica “Capitalização”, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR, nº 0800364-34.2023.8.14.0044, proposta por MARIA DAS NEVES ROSA DE SOUSA.

Em breve histórico, nas razões de id. 14882398, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório ante a fixação de multa por descumprimento, cujos valores arbitrados ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando o enriquecimento ilícito da parte Autora.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal, no sentido de se afastar a pena de multa ou minorá-la.

Em decisão monocrática de id. 15052534 foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal, apenas e tão somente para fixar prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação contida na decisão agravada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 15551835.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a título de capitalização, que a parte autora alega não ter contraído, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por cada desconto.

Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o recorrente suspendesse os descontos mensais nos proventos do autor/agravado, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada em R$ 4.000,00.

Em suas razões recursais o agravante não impugna especificamente o deferimento da antecipação de tutela, pugnando somente pela exclusão ou redução da multa aplicada, razão pela qual os requisitos da antecipação de tutela não serão analisados neste recurso.

Não obstante as alegações do agravante, não se mostra cabível a extirpação da multa cominatória, pois esta visa garantir o efetivo cumprimento da obrigação de fazer e, consequentemente, a eficaz prestação jurisdicional.

No que tange ao quantum arbitrado a título de multa por descumprimento mostra-se razoável e proporcional diante do porte financeiro do Agravante e o evidente perigo de periculum in mora reverso, uma vez que os descontos alegadamente ilegais estão sendo realizados no benefício previdenciário da parte Agravada, tendo tal benefício inegável natureza alimentar e sendo imprescindível para a sua manutenção.

Neste sentido a jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES ARBITRADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO [...] II – Restando vislumbrados a probabilidade do direito e o periculum in mora, correto o deferimento da tutela de urgência requestada na inicial. No caso, a contratação de empréstimo é questionada pela autora/agravada. Deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para que seja possível verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo. III – O objetivo da astreinte é justamente o de conferir efetividade à decisão judicial. Se a parte voluntariamente cumprir a decisão judicial, não há que ser arbitrada qualquer multa. IV – Multa razoável e proporcional de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada desconto indevido, limitada a 30 (trinta) incidências. Valor fixado que não comporta redução, sob pena de perda da força coercitiva. V – Não havendo motivos plausíveis para reforma do ato questionado, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 40016728920208040000 AM 4001672-89.2020.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2020).

Outrossim, ainda no que tange a fixação das astreintes, eventuais exorbitâncias ou irrisoriedades quanto à multa fixada pode ser revista a qualquer momento pelo julgador, não havendo que se falar, neste momento em exorbitância e/ou desproporcionalidade do valor arbitrado.

Nesse contexto, o douto juiz a quo fixou a aplicação da medida em multa diária no valor de R$ 200,00. O fato é que o agravante é uma instituição financeira e, tendo em vista o caráter coercitivo da penalidade, o valor aplicado foi justo, vez que coaduna com a realidade dos fatos.

Por outro lado, em relação a inexistência de prazo fixado para o cumprimento da obrigação, tenho que assiste razão à recorrente, uma vez que na ação que tenha por objeto obrigação de fazer o juiz pode impor multa que assegure o resultado prático do adimplemento, fixado prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, o magistrado singular deveria ter levado em conta um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, dependendo da natureza e da urgência da tutela pretendida.

Deste modo, é razoável estabelecer que o agravante cumpra a obrigação imposta pela decisão no prazo de 15 dias, tendo em vista a simplicidade da medida e a prejudicialidade que poderá gerar ao agravado a continuidade dos descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que o agravante cumpra a obrigação imposta pela decisão agravada no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa imposta na decisão agravada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas e tão somente para estipular o prazo de 15 dias para cumprimento do decisum, sob pena de incidência da multa imposta, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023